Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724856-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALDA VIEIRA BURMANN, ANTONIA MARIA DE SOUSA VIEIRA, VANIA MARIA VIEIRA, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, JOSE MAURO VIEIRA RECORRIDO: VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID no 36456613, defiro a prorrogação do prazo, por mais 5 (cinco) dias, a fim de que a patrona dos recorrentes regularize a representação processual. Os recorrentes não demonstram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não foi juntada a respectiva guia de recolhimento da União (EDcl no AgInt no REsp 1439172/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/12/2021). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007